Tribunal: TJDFT
Processo: 0726966-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726966-21.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO BC ENERGIA DF 01 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSÓRCIO BC ENERGIA DF 01 contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal na Ação conhecimento n. 0710059-14.2022.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando a declaração a inexigibilidade do recolhimento de ICMS nas faturas de energia elétrica de seus consorciados, na hipótese de utilização de geração distribuída compartilhada (energia injetada na rede), para fins de compensação de energia fotovoltaica, conforme previsão contida na Resolução Normativa n. 482/2012 da ANEEL e na Lei n. 14.300/2022. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 121564277 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que não estão configurados o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito vindicado na inicial. No agravo de instrumento interposto, o agravante afirma que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela almejada. Aduz que, nos termos da Lei no 14.300/2022, a produção de energia elétrica, pela denominada geração distribuída, é aquela onde o consumidor, também, na qualidade de produtor, injeta toda a sua energia gerada, na rede da concessionária, mediante registro, para que possa compensar com seu consumo mensal, bem como, creditar os excedentes para compensação em momento futuro ou, ainda, utilizar em outra unidade da sua mesma titularidade. Informa o agravante que os excedentes de geração são compensados na fatura elétrica dos seus cooperados na proporção estabelecida em ato específico da sociedade. Afirma que o DISTRITO FEDERAL exige o ICMS sobre o montante da energia consumida, incluindo, na base de cálculo, o consumo total da Unidade Consumidora, não realizando a devida distinção entre o montante que foi autoproduzido e o que decorre de consumo excedente, causando o recolhimento indevido de tributos. A agravante argumenta que, no caso em apreço, não há circulação jurídica de mercadoria, mas uma espécie de empréstimo gratuito da energia elétrica produzida à Distribuidora, para posterior compensação. Ao final, postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o agravado de abstenha de exigir o ICMS de todas as unidades consumidoras do agravante já inscritos e os que irão integrar o consórcio. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que seja confirmada a tutela vindicada antecipadamente. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 38265510. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Portanto, em se tratando de pressuposto indispensável para a concessão da tutela de urgência, é imprescindível a demonstração risco de lesão grave ou de difícil reparação, o que, conforme visto, não se observou, no caso em apreço. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DEMOLITÓRIO. TUTELA ANTECIPADA. INTERRUPÇÃO DAS OBRAS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO IMEDIATO. REQUISITOS AUSENTES. 1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." 2. Não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada nos autos de origem, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de dano, tendo em vista que os documentos carreados aos autos até o presente momento apenas comprovam que o bem era de titularidade do genitor da autora, não havendo demonstração da iminência dos prejuízos alegados. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1420480, 07406643120218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ESTÉTICA REPARADORA. TRATAMENTO COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. PRESCRIÇÃO SEM CARÁTER DE URGÊNCIA. RISCO DE DANO NÃO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Sem que estejam perfeitamente delineados nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, não se legitima a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada. II. Não há risco de dano, pressuposto da tutela provisória cautelar, na hipótese em que a cirurgia complementar à cirurgia bariátrica não foi prescrita em caráter de urgência. III. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar devidamente demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1417453, 07117618320218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de se determinar que o agravado se abstenha de exigir o ICMS de todas as unidades consumidoras vinculadas à agravante mediante a celebração de ato cooperativo. No caso dos autos, nada obstante o esforço argumentativo empreendido pelo agravante, não se encontra configurado o risco ao resultado útil do processo, uma vez que eventual cobrança de ICMS sobre a energia gerada poderá ser objeto de repetição de indébito ou de compensação, na forma prevista no artigo 165 do Código Tributário Nacional [1]. Assim, em caso de reconhecimento do direito vindicado na inicial da demanda de origem, poderá o agravante requerer a restituição do montante pago indevidamente, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, com base nos mesmos parâmetros previstos para a cobrança do tributo pago em atraso. Ademais, consoante bem destacado pela d. Magistrada de primeiro grau, não se observa a ocorrência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que o agravante não se encontra produzindo energia elétrica, circunstância que torna inviabilizado o deferimento da tutela de urgência vindicada na inicial da demanda de origem. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos: I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento; III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.